Tribunal: TJBA
Processo: 8056451-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056451-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

AGRAVADO: ARMANDO DA SILVA

Advogado(s)
:
GABRIEL CANDIDO MARTINS

EMENTA

Agravo de instrumento. Tutela provisória de urgência. Desativação de motorista de plataforma digital. Reativação do cadastro. Requisitos do art. 300 do
CPC
presentes. Eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Devido processo legal. Contraditório e ampla defesa.
D
ecisão que concedeu tutela provisória de urgência para determinar a reativação do cadastro de motorista na plataforma Uber, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 40.000,00. As violações a direitos fundamentais ocorrem também nas relações privadas. A autonomia privada não pode ser exercida com desrespeito aos direitos e garantias constitucionais, cuja eficácia se impõe aos particulares no âmbito de suas relações privadas. A probabilidade do direito está presente. A desativação foi sumária, sem oportunizar defesa prévia, violando o contraditório e a ampla defesa. As telas sistêmicas apresentadas pela agravante não são suficientes, isoladamente e nesta fase preliminar, para afastar a plausibilidade do direito alegado pelo agravado. A agravante desempenha atividade que cria legítimas expectativas nos motoristas cadastrados. Admite-se exclusão por justa causa, com a condição essencial de oferecimento de direito de defesa, mesmo que informal. São inaceitáveis atitudes bruscas e desprovidas de razoabilidade. O perigo de dano está presente,
considerando-se que a
desativação da conta de motorista representa interrupção abrupta de fonte de renda, com impacto na dignidade da pessoa humana e nos valores sociais do trabalho. O decurso de tempo entre a desativação e o ajuizamento da ação não afasta, por si só, o direito à tutela jurisdicional, especialmente quando se trata de renda alimentar e atividade essencial ao sustento familiar. O fato de existirem outras plataformas não legitima a exclusão arbitrária. Não há perigo de irreversibilidade. As alegadas violações constituem matéria controvertida que será objeto de ampla instrução probatória.
A
ponderação de interesses deve considerar a assimetria de poder entre as partes, a reversibilidade das medidas, a natureza alimentar da renda e a observância dos direitos fundamentais.
Recurso não provido.